Tribunal: TJSP
Processo: 2379766-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação do executado e determinou a expedição de MLE para levantamento de valores depositados em juízo – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Citação postal recebida no endereço indicado nos autos e confirmada pelos Correios – Validade da entrega em condomínio edilício a terceiro responsável pelo recebimento de correspondência

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação do executado e determinou a expedição de MLE para levantamento de valores depositados em juízo – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Citação postal recebida no endereço indicado nos autos e confirmada pelos Correios – Validade da entrega em condomínio edilício a terceiro responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, §4 o, CPC) – Falta de prova de que a executada não mantinha agência, filial ou correspondente no local – Comparecimento espontâneo aos autos que, de todo modo, supre eventual nulidade da citação (art. 239, § 1o, CPC) – Inexistência de prejuízo à defesa – Aplicação dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito – Impugnação corretamente rejeitada – Pretensão subsidiária de condicionamento do levantamento de valores à prestação de caução – Inadmissibilidade – Cumprimento definitivo de sentença – Desnecessidade de caução para levantamento de valores – Precedente do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.